Tribunal: TJSP
Processo: 1045190-79.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e de tutela antecipada. Cessão de crédito operada entre a instituição financeira ré e o banco. Inteligência do art. 290, CC. Cessão de crédito que é apenas ineficaz em relação ao devedor antes de sua notificação. Transferência que não afeta a validade do título, nem a possibilidade de inscrição no rol

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e de tutela antecipada. Cessão de crédito operada entre a instituição financeira ré e o banco. Inteligência do art. 290, CC. Cessão de crédito que é apenas ineficaz em relação ao devedor antes de sua notificação. Transferência que não afeta a validade do título, nem a possibilidade de inscrição no rol dos inadimplentes, quando ausente o pagamento. Precedente do STJ. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Autor que não demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor' – art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Negativação do nome do autor regular. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045190-79.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCAS LOPES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045190-79.2018.8.26.0602 -Voto no 43619 - LST
2
Voto: 43619
Apelação Cível No: 1045190-79.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Lucas Lopes dos Santos
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por
dano moral e de tutela antecipada. Cessão
de crédito operada entre a instituição
financeira ré e o banco. Inteligência do art.
290, CC. Cessão de crédito que é apenas
ineficaz em relação ao devedor antes de
sua notificação. Transferência que não
afeta
a
validade
do
título,
nem
a
possibilidade de inscrição no rol dos
inadimplentes,
quando
ausente
o
pagamento. Precedente do STJ. Instituição
financeira ré que comprovou a relação
contratual
e
a
existência
do
débito.
Ausência de prova do pagamento. Ré que
se desvencilhou do ônus de demonstrar o
'fato constitutivo de seu direito' – art. 373,
inciso
I,
do
CPC.
Autor
que
não
demonstrou qualquer 'fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do
autor' – art. 373, inciso II, do CPC. Débito
exigível. Negativação do nome do autor
regular.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045190-79.2018.8.26.0602 -Voto no 43619 - LST
3
Lucas
Lopes
dos
Santos
ajuizou
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por dano moral e de tutela
antecipada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros. O d. Juiz de Primeiro grau julgou a ação
improcedente [fls. 105/110] e condenou o autor às custas
sucumbenciais e honorários advocatícios. Insatisfeito, o
autor apela, pugnando pela integral procedência da ação
(fls.
112/124).
Após,
vieram
as
contrarrazões
(fls.
127/140). Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de
indenização por dano moral e de tutela antecipada, julgada
improcedente [fls. 105/110].
Inconformado, apelou o autor, batendo-se
pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos
iniciais. Defendeu desconhecer o débito em cobrança pois
jamais teria firmado obrigação diretamente com a ré,
motivo pelo qual entende pela inexigibilidade do débito.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Os documentos trazidos aos autos com a
contestação são suficientes a demonstrar que a instituição
financeira ré adquiriu o direito de crédito perante a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045190-79.2018.8.26.0602 -Voto no 43619 - LST
4
autora por meio de contrato de cessão de direitos
creditórios firmado com o Banco do Brasil S/A [fls. 71],
com quem o autor possuía dívida em razão de contrato de
empréstimo [fls. 72/74].
Desvencilhou-se,
então,
o
réu
do
ônus
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, pois demonstrou, por meio desses documentos, o
“fato constitutivo de seu direito”.
Por outro lado, o autor não negou a
celebração de contrato de abertura de crédito com o Banco
do Brasil S/A ou comprovou o adimplemento do débito.
Conforme os autos, o autor deixou de honrar
com os pagamentos pactuados entre ela e o Banco do
Brasil, que cedeu o crédito à Ativos S.A., o que gerou a
negativação impugnada.
Cabia ao devedor, ora apelante, o ônus de
demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, a “existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”. O que não
fez.
Ressalta-se que a cessão de crédito encontra
previsão legal no art. 286 do CC: “O credor pode ceder o
seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045190-79.2018.8.26.0602 -Voto no 43619 - LST
5
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de
boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.
Em relação à alegação de desconhecimento
do débito formulada pelo apelante, assim entende a
jurisprudência do STJ:
“1. A cessão de crédito não tem eficácia em
relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso
não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida
quando faltar a notificação.
2. O objetivo da notificação é informar ao
devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz
essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar
dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação
diretamente
ao
cedente
de
pagá-la
novamente
ao
cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha
ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em
relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança (artigo
294 do Código Civil).
3. A falta de notificação não interfere com a
existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir,
inclusive,
a
inscrição
indevida
em
cadastros
de
inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as
formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045190-79.2018.8.26.0602 -Voto no 43619 - LST
6
Consumidor)” [AgRg no REsp 1.408.914/PR, rel. Ministro
Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 14.11.2013].
Portanto, a falta de notificação não é
bastante para macular o crédito, sendo apenas ineficaz
quanto ao devedor até o momento em que toma
conhecimento de quem é o seu novo credor.
Deste
modo,
tendo
a
financeira
se
desincumbido do ônus de demonstrar a existência de causa
jurídica para a cobrança impugnada, declara-se a sua
exigibilidade.
Como consequência necessária da declaração
de exigibilidade do débito, a negativação do nome o autor
é regular, não havendo que se cogitar de dano moral
indenizável.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença
de Primeiro grau.
Majora-se a honorária para 20% do valor
atualizado da causa (R$ 15.000,00 fls. 17), nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045190-79.2018.8.26.0602 -Voto no 43619 - LST
7
Relator
Assinatura Eletrônica